Tribunal: TJMT
Processo: 1015895-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1015895-06.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ.
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o r. JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ e o JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos no 1012214-36.2019.8.11.0041.
O conflito noticiado, prima facie, enquadra-se nas hipóteses do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil, e atende aos pressupostos de admissibilidade.
Com fulcro no art. 205 do RI-TJMT, designo o r. Juízo suscitante para a resolução das medidas urgentes. Comunique-se o suscitante.
Notifique-se o r. Juízo suscitado para que preste, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações pertinentes.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator